Tribunal: TJMT
Processo: 1018938-90.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018938-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO JACYR BONGIOLO - CPF: 368.418.979-00 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0001-81 (APELANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DECKER POLISEL - CPF: 064.562.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR - CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROTESTO - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Não tendo o apelante comprovado nos autos que firmou um acordo com o autor e que esse permitiu que terceiro realizasse a compra em seu nome, outra conclusão não há senão a de que a operação foi realizada de forma ilegal, sem o consentimento do autor.

II - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1018938-90.2018.8.11.0041interposto por KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS” onde litiga com PEDRO JACYR BONGIOLO perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 143755963 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por PEDRO JACYR BONGIOLO, para declarar a inexistência de qualquer negócio jurídico existente entre as partes, bem como, para condenar o Requerido KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 143755965 que na época do contato com o Apelado sobre a inadimplência do débito, o empregado ainda constava do quadro de seus funcionários, pois apesar da fatura ter sido gerada em data pretérita, seu vencimento se deu em 05/04/2018. Diante disso, foi tão-somente nesta data que o Apelado começou a receber as cobranças das notas emitidas por seu empregado e em seu nome, não havendo que se falar que a empresa KADRI TECNOLOGIA tenha cometido algum ato ilícito ou tenha agido de má-fé;

Aduz que toda a documentação apresentada pelo Sr. MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA ao setor de crediário da Apelante demonstrava que ele detinha poderes para adquirir produtos em nome do seu empregador, inclusive, a conclusão das tratativas se deram pelo e-mail de domínio "@pgbongiolo.com.br” do qual o Apelado afirma ser de sua propriedade na audiência de instrução e julgamento;

Afirma que na eventualidade não se considere aplicar a Teoria da Aparência ao caso concreto, ainda assim, o empregador deve ser responsabilizado pela reparação civil por atos de seus empregados, consoante dicção do art. 931, inciso III, do Código Civil e da Súmula 341 do STF. Por todas essas razões, pleiteia-se pelo conhecimento e provimento desta Apelação, para reformar a sentença vergastada, em razão de que a responsabilidade por atos do empregado deve ser creditada ao seu empregador, pleiteando, por consequência, a improcedência dos pedidos autorais, nos moldes insertos no art. 932, III, do Código Civil vigorante, bem como da Súmula 341/STF, extinguindo-se o feito, com julgamento de mérito;

Sustenta que é bom esclarecer também que a Apelante não é obrigada a tomar conhecimento da estrutura organizacional da fazenda do Apelado ou de qualquer outra empresa for, eis que o e-mail descrito como analista.financeiro@pgbongiolo.com.br e os documentos enviados foram mais do que suficiente para comprovar que o Apelado detinha conhecimento da abertura de crédito perante a KADRI em favor da sua fazenda e da aquisição dos produtos;

Registra que na remota hipótese de Vossas Excelências entenderem pela manutenção da sentença quanto a inexigibilidade dos débitos bem como pela responsabilização do dano moral, o quantum indenizatório deverá ser razoável e condizente com o entendimento da jurisprudência pátria, para que o instituto do dano moral não se torne fonte de riqueza indevida.

Contrarrazões sob ID. 143755968 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por PEDRO JACYR BONGIOLO, doravante denominado recorrido, em face de KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, doravante denominado recorrente.

Narrou que no dia 24 de abril de 2018, o autor/recorrido recebeu uma cobrança referente a uma suposta dívida contraída em seu CPF na importância de R$ 13.404,60 (treze mil quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos) por meio de contato telefônico pela Requerida/recorrente. Asseverou que não havia adquirido produto algum da empresa Requerida, nem tampouco havia autorizado a aquisição dos produtos por nenhum colaborador. Assim sendo procurou tomar conhecimento com a empresa Requerida para ao menos entender o que estava ocorrendo e lhe foi informado que o seu colaborador de nome Marco Antonio Lopes da Silva havia realizado a aquisição dos produtos em seu nome.

Alegou que o Sr. Marco Antonio era colaborador junto a empresa e não possuía qualquer autorização para celebrar nenhuma compra em nome da empresa ou da pessoa física sem que houvesse autorização formal de seu superior hierárquico, requereu o deferimento de tutela de urgência, a fim de que seja determinada de imediato a abstenção da empresa requerida em incluir o nome do autor frente aos órgãos de proteção ao crédito (SPC E SERASA), bem como o protesto da dívida, e no mérito, a procedência da demanda, com a declaração de inexistência de qualquer negócio jurídico existente entre as partes, em especial a aquisição dos produtos no importe de R$ 13.404,60 (treze mil quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos) junto a empresa Requerida, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão de ID. 15853491, deferindo liminarmente a tutela provisória de urgência, perquirida pela parte requerente, para determinar que a parte requerida, se abstenha de incluir os dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito (spc, serasa, e congêneres), bem como de protestos de títulos, relativas ao débito ora impugnado, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71, do cdc), além de recair em multa por dia de descumprimento que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e determinando a citação da Requerida.

O juiz a quo julgou a ação procedente para declarar a inexistência de qualquer negócio jurídico existente entre as partes, bem como, para condenar o Requerido/recorrente ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

A tese recursal funda-se na aplicabilidade da teoria da aparência e que o empregador deve ser responsabilizado pela reparação civil por atos de seus empregados.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Compulsando os autos verifica-se pelos documentos acostados na exordial (ID. 143755861 - Pág. 1 a 143755867 - Pág. 1) que o Sr. Marcos Antonio Lopes da Silva, se valendo da sua condição de funcionário, e, em nome da parte autora/apelada realizou compras de várias mercadorias a prazo na sede da parte apelante/ré, que posteriormente cobrou a parte autora.

Imprescindível salientar que não houve a inscrição do nome da parte autora/apelada no rol dos inadimplentes.

Não se olvida de que, por força da teoria da aparência, deve ser tutelada determinada situação de fato que manifesta como real uma situação de direito não real, preservando-se a eficácia do negócio entre os celebrantes, como verdadeiro instrumento de proteção do terceiro que contrata de boa-fé.

Sobre o tema a doutrina se manifesta:

"Em se tratando de negócios, não se pode imputar ao contratante a obrigação de reclamar a prova da qualidade da pessoa com a qual contrata. Não é costume impor-se a um caixa de um estabelecimento comercial a exibição de seu contrato de trabalho, nem, em uma repartição pública, o ato de nomeação do funcionário que atende e assina um documento. Há uma grande quantidade de situações comuns com as quais convivemos diariamente e nos forçam a um comportamento de confiança e crença franca diante delas. Não duvidamos de que um vendedor esteja autorizado a aceitar preços e entregar mercadorias. Firmamos documentos sem conjeturar quanto a real representatividade do outro envolvido. Estamos habituados a efetuar pagamentos a representantes de credores, advogados e mandatários, não nos preocupando em examinar ou solicitar a autorização em receber. Em resumo, a vida nos coloca diante de eventos cotidianos que a necessidade determina a crença naquilo que os outros representam. Criar-se-ia um estado de coisas caótico, de verdadeiro tumulto, se, a cada passo, reclamarmos a comprovação da qualidade da pessoa com a qual nos relacionamos. Repetindo o grande Ferrara" cio che nel commercio appare come vero, deve valere como vero "(RIZZARDO, Arnaldo - Teoria da Aparência, in Ajuris, Volume 24/222).

O erro do contratante deve ser escusável em função das circunstâncias apresentadas, estando presente a boa-fé, de modo a caracterizar sua confiança legítima, o que validaria o negócio firmado pelo falso representante.

Inobstante o argumento recursal, de que a pessoa jurídica deve responsabilizar-se pelo atos de seus prepostos, no caso em tela, a situação fática apresentada não permite a aplicação da teoria da aparência, pois, muito embora a compra tenha sido realizada por empregado da empresa de propriedade do Autor, verifica-se que a notas fiscais foram emitidas em nome da pessoa física do ora Autor.

Neste sentido, já se manifestou a jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - GOLPE LISTA TELEFÔNICA- QUEBRA BOA FÉ OBJETIVA- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- INDENIZAÇÃO MANTIDA. Restando configurado que a contratação se deu por meio de fraude, na qual a empresa assina documento acreditando ser apenas atualização de dados cadastrais, forçoso concluir que o mesmo deve ser resolvido e a ré condenada no pagamento de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida." (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.025201-7/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2016, publicação da sumula em 06/05/2016)

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, não tendo o apelante comprovado nos autos que firmou um acordo com o autor e que esse permitiu que terceiro realizasse a compra em seu nome, outra conclusão não há senão a de que a operação foi realizada de forma ilegal, sem o consentimento do autor.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR - CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROTESTO - DANOS MORAIS - RECONHECIMENTO. Conforme preleciona o artigo 333, inciso II do CPC incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Não o fazendo a contento, deverá suportar os riscos advindos do mau êxito na atividade probatória, amargando uma decisão desfavorável. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MG 101450311328250011 MG 1.0145.03.113282-5/001(1), Relator: ELECTRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 15/01/2010)

Diante desse panorama, inexistindo dúvidas de que incumbia à demandada ter se cercado de maiores cautelas, exigindo a autorização para proceder a venda em nome da autora, apresentando a prova em juízo, sob pena de responder pelas consequências decorrentes do ato, impõe-se o reconhecimento inexigibilidade do débito.

Por sua vez, diante da inexistência de negativação ou desdobramentos mais gravosos, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

Diante da ausência de condenação, redimensiono os honorários sucumbenciais para que permaneça no importe arbitrado, todavia, incida sob o proveito econômico obtido.

Diante da ausência de condenação, redimensiono os honorários sucumbenciais para que permaneça no importe arbitrado, todavia, incida sob o proveito econômico obtido, aplicando-se de forma pro rata, conforme a regra disposta no art. 86 do CPC.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022